Tribunal: TCU
Processo: 007.850/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1723/2023-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 43 e 81, inciso I, da Lei 8.443/1992; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 143, inciso V; 234; 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, e 276, todos do Regimento Interno, em conhecer da representação adiante indicada, indeferir o pedido de medida cautelar formulado pelo Ministério Público junto ao TCU, tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para a sua adoção, e determinar o cumprimento das medidas a seguir indicadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peça 5). 1. Processo TC- Processo 007.850/2023-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Terrestres. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária (AudPortoFerrovia). 1.5. Representação legal: Roberta Negrão Costa Wachholz (22579/OAB-DF) e Raquel Bezerra Muniz de Andrade Caldas (25742/OAB-BA), representando Agência Nacional de Transportes Terrestres. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. autorizar a autuação de processo de Acompanhamento tendo como objeto a relicitação da Malha Oeste e escopo que inclua o andamento dos procedimentos preparatórios nos termos especificados no item 9.5.2 do Acórdão 762/2023-TCU-Plenário ; 1.6.2. autorizar a realização de inspeção na ANTT para coleta de mais detalhadas informações sobre os processos e os procedimentos mencionados no corpo da representação; 1.6.3. dar conhecimento deste acórdão à Procuradoria Federal junto à ANTT e ao representante.